Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-12.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO – Rejeição da arguição de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte autora.
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Na hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, caso dos autos, a ausência de despacho determinando a especificação

Ementa:
RECURSO – Rejeição da arguição de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte autora.
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Na hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, caso dos autos, a ausência de despacho determinando a especificação de provas não implica nulidade processual, salvo se demonstrada a existência de prejuízo à parte.
SENTENÇA - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, ante a ausência de emenda da inicial para corrigir o valor atribuído à causa, nos termos em que determinado pelo MM Juízo de origem - Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 249, § 1o, do CPC/1973), não se reconhece a nulidade de ato processual, quando não existe prejuízo.
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade das partes - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes - A transportadora autora é parte ativa legítima e tem interesse processual, que compreende ação objetivando a condenação das instituições rés em obrigação de fazer, consistente no estorno dos valores solicitados pelos clientes consumidores da parte autora, sem a necessidade de discriminar justificativa dos clientes lesados pelo cancelamento de seus voos contratados, em razão da suspensão das atividades da transportadora autora - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – condenação em obrigação de fazer das rés, emissora e credenciadora de cartão de crédito, integrantes do polo passivo, as quais pertencem ao mesmo grupo econômico de soluções financeiras - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecimento de que: (a) a hipótese dos autos se trata de situação excepcional, envolvendo o pedido de estorno de valores em faturas de cartão de crédito em favor de consumidores que foram lesados com o anúncio da suspensão das atividades operacionais da Itapemirim Transportes Aéreos Ltda.; (b) são descabidas as exigências feitas pela operadora de cartão de crédito apelada de comprovação de solicitação formal de cancelamento da compra de passagens aéreas pelo cliente e de "comprovação da composição negocial realizada pela Companhia com o portador com a outorga de quitação e a concordância do portador com as condições propostas pela Companhia (concordância explícita e expressa), além da expressa renúncia de quaisquer questionamentos futuros" (cf. fls. 98), uma vez que: (b.1) a suspensão de atividades se trata de fato público e notório; (b.2) o estorno não é derivado de cancelamento de compras, mas sim de fato alheio à vontade dos clientes da Itapemirim Transportes Aéreos Ltda., motivo pelo qual não há falar-se de oferta de reacomodação em outro voo; (b.3) os documentos juntados a fls. 109/115, revelam que a autora se obrigou junto à ANAC e ao PROCON/SP a ressarcir os passageiros prejudicados pela suspensão de suas atividades; e (b.4) referidas exigências penalizam os consumidores com relação ao direito ao reembolso do valor das passagens aéreas não utilizadas; e (c) as rés não comprovaram a alegação de estorno parcial, ônus que era delas (CPC/2015, art. 373, II), sendo certo, ainda, que a espécie não se trata de ação de cobrança de quantia certa, mas sim de pedido de condenação das rés em obrigação de fazer de proceder os estornos pleiteados sem a imposição das condições listadas a fls. 98 - Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência do "pedido para determinar o estorno das passagens aéreas aos consumidores de viagens oferecidas pela parte autora que aconteceriam no período de 17/12/2021 a 17/02/2022, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora, de um por cento ao mês, desde a citação", sem alteração da tutela de urgência concedida para este fim – Mantida a r. sentença, no que concerne à condenação das rés na obrigação de fazer supra especificada, sem alteração da tutela de urgência concedida para este fim, é de se deliberar que questões relativas ao cumprimento das condições especificadas na decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como seu descumprimento pelas rés, sejam apreciadas como incidente de execução provisória de sentença, dado que pertinente, à fase de cumprimento de sentença e não de conhecimento.
DANOS MATERIAIS - Somente são indenizáveis os danos "certos", ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos "hipotéticos", que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso, e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido - Ausente prova de diminuição patrimonial, nem de perda ou redução de ganhos da parte autora com nexo com o ilícito alegado, descabida a condenação das rés ao pagamento ao autor de indenização por danos emergentes, visto que não se indenizam danos meramente hipotéticos ou eventuais.
VERBA HONORÁRIA – Manutenção da verba honorária fixada - Reconhecimento de que a presente demanda se enquadra nas hipóteses em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.
Recursos desprovidos.